Tribunal: STF
Processo: ARE 1397865
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.



    Embargos de declaração acolhidos para estabelecer que, em decorrência do provimento dos Embargos de Divergência e do Recurso Extraordinário, ficam invertidos os ônus da sucumbência.